Tribunal: STF
Processo: ARE 1532987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado - IPTU - São Paulo – Preliminar superada - Imóvel com área superior à indicada no cadastro imobiliário fiscal - Recálculo do valor venal - Perda da isenção - Revisão dos lançamentos originais, que foram substituídos - Hipótese de erro de fato - Possibilidade de revisão - Inteligência dos arts. 146 e 149 do CTN - Tese do Tema 387/STJ - Valor venal nos exercícios de 2017 a 2022 superior ao limite de isenção da LM 15.889/13 - Lançamento de 2023 efetuado com base nos dados retificados - Inexistência de nulidade - Sentença de improcedência - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 145, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O ato administrativo do lançamento tributário pode ser revisto, como consequência do poder de auto tutela da Administração, nas circunstâncias apontadas nos arts. 145 e 149 do Código Tributário Nacional.



    A revisão por erro de fato somente pode ter lugar diante do desconhecimento da existência da circunstância fática ou da impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do tributo.



    O erro de fato (que autoriza a revisão, nas hipóteses do art. 149 do CTN) prescinde de interpretação normativa para sua verificação, sendo constatado no plano dos fatos. Haverá erro de direito (que não enseja a revisão) na aplicação equivocada de norma inadequada ou não mais existente.



    Na hipótese vertente, o recorrido apurou que a área construída do imóvel era superior àquela indicada no cadastro imobiliári fiscal, além de outros dados avaliativos de natureza fí sica alterados, resultando em novo valor venal, superior ao limite de isenção então previsto na LM 15.889/13 (fls. 88/90). O erro constatado está situado no plano dos fatos. Não se trata de dar a um fato conhecido nova valoração jurídica. Essa situação autoriza a revisão dos lançamentos pretéritos. É a regra que decorre do art. 149, VIII, do CTN (Ar t. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos : [ ...] VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;).



    (...)



    Por consequência, falta razão à recorrente ao afirmar a nulidade da revisão e substituição dos lançamentos dos exercícios de 2017 a 2022.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente